Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711240-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelante: D. M. T. Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento de efeito suspensivo à sentença proferida nos autos do processo originado pelo mandado de segurança impetrado pelo infante D. M. T., representado por seus genitores, diante da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0711240-50.2022.8.07.0018, ocasião em que foi denegada a segurança pleiteada. Contra a referida sentença foi interposta apelação, que ainda não foi distribuída, tendo sido formulou o presente requerimento de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, argumenta que o edital do processo seletivo destinado ao ingresso de alunos no Colégio Militar Tiradentes, para o ano letivo de 2023, não promoveu reserva de vagas para “pessoas com deficiência”. Verbera que efetivou impugnação administrativa do referido edital, mas seu pleito não foi acolhido pelo Presidente da Comissão respectiva, tendo sido o subsequente recurso administrativo desprovido pelo Comandante do Colégio Militar Tiradentes. Afirma que o infante convive com Transtorno do Espectro Autista e deve ser considerado “pessoa com deficiência” para todos os efeitos legais. Acrescenta que outros colégios militares, em diversos estados da Federação, têm promovido a reserva de vagas para “pessoas com deficiência”. Esclarece que o edital previu de 180 (cento e oitenta) vagas a serem preenchidas pelos candidatos considerados aptos, sendo 162 (cento e sessenta e duas) destinadas ao dependentes de policiais militares e 18 (dezoito) para a “comunidade em geral”. Ressalta també que a fase de “exame intelectual” já fora concluído aos 25 de setembro de 2022, estando prevista a publicação da lista dos candidatos classificados para o dia 27 de outubro de 2022. Alega que a publicação da lista aludida, sem que tenham sido reservadas vagas às “pessoas com deficiência” poderá gerar falsa expectativa nos candidatos que eventualmente tenham que ceder sua vaga em caso de concessão da ordem pleiteada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta, para que seja determinada a publicação da lista de classificados apenas até a 171a colocação, como modo de garantir futura reserva de 9 (nove) vagas às “pessoas com deficiência”. Em caráter subsidiário pretende também que seja reservada apenas 1 (uma) vaga a ser destinada ao ora impetrante. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 299, parágrafo único do Código de Processo Civil, o requerimento de tutela provisória formulado em grau recursal deve ser direcionado ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito do recurso. No caso em análise verifica-se que diante da ausência de prevenção, o presente requerimento foi distribuído aleatoriamente a este Relator (Id. 40617184). A questão controvertida diz respeito à possibilidade de reserva de quantitativo de vagas em processo seletivo destinado ao ingresso de alunos no Colégio Militar Tiradentes, para o ano letivo de 2023. Nos termos do art. 1o do Decreto Local no 37.786/2016, o Colégio Militar Tiradentes é integrante do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal, sendo sua atribuição promover o ensino de nível fundamental e médio, objetivando assim o atendimento prioritário aos dependentes dos Policiais Militares do Distrito Federal, por ser órgão assistencial e de apoio à Polícia Militar do Distrito Federal, observadas as diretrizes do Ministério da Educação e do Comandante-Geral da Corporação. De acordo com a regra prevista no art. 7o do aludido diploma legal, o procedimento seletivo para ingresso no Colégio Militar Tiradentes “deve ser composto por prova de seleção, avaliação médica e avaliação psicopedagógica, devendo o candidato atender o previsto em edital”. O postulante alega que, em razão de ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista deve ser considerado “pessoa com deficiência”, razão pela qual pretende que seja garantida a reserva de vaga prevista no Decreto no 9.518/2018. Os dispositivos normativos pertinentes foram assim redigidos: “Art. 1o Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever, no âmbito da administração pública federal direta e indireta e em igualdade de oportunidade com os demais candidatos, nas seguintes seleções: I - em concurso público para o provimento de cargos efetivos e de empregos públicos; e II - em processos seletivos para a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, de que trata a Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993. § 1o Ficam reservadas às pessoas com deficiência, no mínimo, cinco por cento das vagas oferecidas para o provimento de cargos efetivos e para a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no âmbito da administração pública federal direta e indireta.” (Ressalvam-se os grifos). A despeito de ser considerado quem padece de transtorno do espectro autista “pessoa com deficiência”, para todos os efeitos legais, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012[1], convém observar que a regra prevista no art. 1o, § 1o, do Decreto no 9.518/2018, tem âmbito normativo restrito de aplicação. O aludido dispositivo legal assegura à “pessoa com deficiência” a faculdade de se inscrever, no âmbito da administração pública federal direta e indireta, em igualdade de oportunidade com os demais candidatos, “em concurso público para o provimento de cargos efetivos e de empregos públicos” e “em processos seletivos para a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público”. Nota-se, assim, que a reserva de vagas garantida pelo Decreto no 9.518/2018 é destinada ao âmbito da administração pública federal direta e indireta, como já aludido. Nos termos do art. 1o do Decreto local no 37.786/2016, no entanto, o Colégio Militar Tiradentes é integrante do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal, razão pela qual não está abrangido pelas regras previstas no Decreto no 9.518/2018. Além disso a reserva de vagas assegurada pelo Decreto no 9.518/2018 diz respeito aos concursos públicos para o provimento de cargos efetivos e de empregos públicos e para procedimentos seletivos para a contratação de servidores por tempo determinado, o que também não abrange a seleção promovida pelo Colégio Militar Tiradentes para o ingresso de alunos no ano letivo de 2023. É importante destacar que, a despeito da existência de regramento legal que garante o acesso de “pessoas com deficiência” ao sistema público de ensino (Lei no 13.146/2015), ainda não há expressa determinação nesse sentido que assegure a reserva de vagas nos casos em que o ingresso dos alunos é promovido mediante processos seletivos. Nesse contexto, observa-se que o edital questionado não desbordou dos regramentos legais aplicáveis ao caso em exame. Convém destacar que o referido edital contém expressa previsão para solicitação de atendimento especial para o candidato que dele necessitar (Id. 40535364, fl. 5). O postulante, inclusive, obteve a homologação de sua respectiva inscrição, tendo sido deferido o atendimento especial requerido, de acordo com a “Relação Final das Inscrições Homologadas e Pedidos de Atendimentos Especiais Deferidos”, constante no sítio eletrônico do Colégio Militar Tiradentes[2], local em que se encontra prevista a disponibilização, ao postulante, de “Ledor, Prova em Sala Separada e Tempo Adicional”. Em relação aos requerimentos formulados na petição que veiculou o requerimento de efeito suspensivo, é importante esclarecer que não há fundamento legal para que que seja determinada a publicação da lista de classificados apenas até a 171a colocação, como modo de garantir futura reserva de 9 (nove) vagas às “pessoas com deficiência”. A publicação da referida lista não impede, no entanto, que diante da eventual concessão da segurança pleiteada, futuramente, seja garantida a matrícula do infante, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no edital. Quanto ao mais, nota-se que a ausência de garantia de permanência do infante nas fases subsequentes do procedimento seletivo em questão pode causar risco ao resultado útil do processo. Convém ressaltar, por fim, que o tema demanda análise mais aprofundada, que desborda do exame restrito a respeito do preenchimento dos requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, análise esta que deverá ser promovida por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de suspensão dos efeitos da sentença, apenas para determinar que seja assegurada a permanência do recorrente nas fases subsequentes do procedimento seletivo em questão, até o julgamento final do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. (...) § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. [2] https://drive.google.com/file/d/1twuKg35QtQk9_qr513e3ygZSujgi_7zt/view.